Tribunal: TJBA
Processo: 0005269-81.2008.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005269-81.2008.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO AUGUSTO VIANNA SOARES

Advogado(s)
:
SANDRO BRITO LOUREIRO

APELADO: JOSE UESLEM BARROS DIAS

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO DE POSSE, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INTERDITO PROIBITÓRIO. INADIMPLEMENTO CONFESSADO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por João Augusto Vianna Soares contra sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista, que julgou procedente a ação de imissão de posse ajuizada por José Ueslem Barros Dias e improcedentes as ações conexas de consignação em pagamento e interdito proibitório. A decisão determinou a desocupação do imóvel pelo réu no prazo de 30 dias, sob pena de uso de força policial.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na validade do negócio jurídico firmado entre as partes, na alegada simulação e inadimplemento contratual, e na consequente possibilidade de concessão da imissão de posse ao autor.

III. Razões de decidir

Não houve comprovação da alegada simulação no negócio jurídico, sendo incontroverso o inadimplemento da dívida e a devolução do bem dado em garantia.

A prova documental e testemunhal foi valorada adequadamente pelo juízo de origem, em conformidade com o princípio da imediação, não se evidenciando erro de julgamento que justifique sua revisão.

A ausência de posse direta ou indireta pelo apelante, aliada à confissão da dívida e à inadimplência, autoriza a procedência da imissão de posse.

As ações conexas, por não comprovarem quitação ou esbulho possessório, foram corretamente julgadas improcedentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"O inadimplemento confesso do devedor e a devolução do bem dado em garantia justificam o deferimento da imissão de posse em favor do credor. A revisão da valoração da prova pelo juízo de origem, à luz do princípio da imediação, somente é possível diante de flagrante erro, não caracterizado no caso concreto"
.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 371, 561, II, e 85, §11; CC, art. 1.210, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 7/STJ; TJ-RJ, APELAÇÃO: 00033265020148190073; TJ-BA, APL: 00000266920068050067.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
0005269-81.2008.8.05.0274
, da Comarca da Vitória da Conquista, em que figuram como Apelante e Apelada
JOAO AUGUSTO VIANNA SOARES
e
JOSE UESLEM BARROS DIAS
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA